Tribunal: TJSP
Processo: 2145408-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM BASE NA SÚMULA 321 DO C STJ – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE DO SENTENCIAMENTO DO FEITO
- Perda superveniente do interesse recursal em face do acolhimento dos embargos de declaração opostos em Primeiro Grau.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2145408-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FUNDAÇÃO CESP, é
agravada DEBORA CARLA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145408-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
2
VOTO No 29079 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145408-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO CESP
AGRAVADA: DEBORA CARLA FERREIRA
INTERESSADAS: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ E COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA: CAMPINAS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FÁBIO HENRIQUE PRADO DE
TOLEDO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA, COM BASE NA SÚMULA 321 DO C STJ

REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL

PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO
EM
FACE
DO
SENTENCIAMENTO DO FEITO
- Perda superveniente do interesse recursal em face do
acolhimento dos embargos de declaração opostos em Primeiro
Grau.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO CESP, contra
a r. decisão da R. Primeira Instância copiada às fls. 77/82, que dentre outros comandos,
determinou a inversão do ônus da prova, com base na Súmula 321 do C STJ e a realização
de perícia, nomeando perito contábil.
Sustentou, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser reformada, ao
argumento de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
321 do CSTJ, vez que esta fora cancelada e editada a Súmula 563, que excluiu
expressamente a aplicação do CDC às entidades fechadas de previdência complementar,
razão pela qual não deveria permanecer a determinação de inversão do ônus da prova.
Afirmou inexistir prova de que a agravante teria sido causadora do suposto dano, cabendo à
agravada o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu suposto direito. Asseverou que
quando da prolação da r. decisão saneadora fora desconsiderada as peculiaridades da
matéria sub judice, que era relacionada à ciência atuarial, conforme pacificado no julgamento
do recurso especial no 1.337.616/RS, sendo necessária, portanto, a realização de perícia
atuarial, não sendo possível a realização de perícia por contador, por infringir a determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145408-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
3
legal que estabelecia a competência privativa para os trabalhos relativos à ciência atuarial
(art. 5o, do Decreto-Lei no 806/69). Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Instada a parte contrária para se manifestar em contraminuta, oportunidade e
que foi alegada a perda do objeto, bem como apresentada informações pelo R. Juízo a quo,
conforme determinado.
É a síntese do necessário.
O recurso se encontra prejudicado.
Isto porque, o cerne da discussão no presente (inversão do ônus da prova,
com base na Súmula 321 do C STJ e a realização de perícia, nomeando perito contábil) não
mais subsiste, pois, conforme se infere dos autos de origem, foi proferida r. decisão, cujo
teor transcrevo:
“Vistos. Os embargos de declaração devem ser acolhidos. Foram
opostos embargos de declaração a fls. 434/437, os quais devem ser
conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos. O embargante sustenta
que deve ser afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), além de cancelada a inversão do ônus da prova,
bem como suprir a omissão quanto à determinação da realização de
perícia técnica atuarial. De fato, a Súmula 321 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) foi cancelada, aplicando-se ao caso a Súmula 563 do STJ,
que dispõe que: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos
contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Posto
isso, certo que afastada o Código de Defesa do Consumidor e a inversão
do ônus probatório. Contudo, ainda cabe à embargante provar as
matérias controvertidas, visto que essas são fatos extintivos do direito da
embargada, autora da demanda, nos termos do artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil (CDC).No que tange a perícia, de rigor a
nomeação de profissional com conhecimentos na elaboração de cálculos
atuariais. Com isso, substituo a Sra. Perita anteriormente nomeada pelo
Sr. ANTONIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, que, conforme
informou na Consulta Pública de Auxiliares de Justiça, a possui. Quanto
ao objeto da prova, com o devido acatamento e ressalvado melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145408-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
4
juízo do Egrégio Tribunal não há omissão. Com efeito, foram fixados
os seguintes pontos controvertidos:(1) se houve prejuízo para a
demandante ante a sua manutenção no Plano de Suplementação de
Aposentadoria e Pensão PSAP/Piratininga da CPFL Piratininga (fls.
38/87), ao invés de ser ofertado à autora a possibilidade de transferência
para o Plano de Previdência Complementar CPFLPPCPFL da CPFL
Paulista (fls. 88/127); (2) se foi observada a majoração salarial da
requerida decorrente do aumento de sua jornada de trabalho. Esse,
portanto, o objeto da perícia. Ante o exposto, acolho parcialmente os
embargos de declaração para que passe a constar na decisão de fls.
425/430:"III Da distribuição do ônus da prova. No caso, caberá à parte
ré o ônus da prova, visto que as matérias controvertidas tratam-se de
fatos extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II
do Código de Processo Civil. Ressalto que, com a presente atribuição de
ônus da prova, não estamos a sustentar a suficiência ou não dos
elementos já trazidos aos autos pelas partes, o que somente ocorrerá por
ocasião da sentença. Por ora, cumpre atribuir os ônus, nos termos do
artigo 373 do Código de Processo Civil, relegando a valoração de tais
provas ao momento do julgamento". Comunique-se à Exma.
Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento interposto, quanto
ao teor dessa decisão. Intimem-se.”
Referida r. decisão fora publicada no DJe em 08.07.20, tendo a ora
agravante, inclusive, apresentados os quesitos respectivos e apontou seu assistente (vide
fls. 459/460 dos autos de origem), situação essa que demonstra por si só sua concordância
com a nova r. decisão proferida em Primeiro Grau.
Diante desse cenário, se torna desnecessária a discussão da matéria
deduzida nas razões recursais (inversão do ônus da prova, com base na Súmula 321 do C
STJ e a realização de perícia, nomeando perito contábil), questão essa pendente ao tempo
da interposição do presente recurso, que, por óbvio, não mais subsiste, ante o
sentenciamento do feito.
Assim, fica prejudicado o julgamento do mérito do presente agravo interno,
nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/15, em face da notável perda
superveniente do interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145408-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
5
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora